Tribunal: STF
Processo: HC 214732
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 693.043/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ANDRADE, LUZIA MAGALHÃES DA SILVA e VERIDIANA DE SOUZA BARBOSA, qualificadas nos autos, foram denunciados por infração ao artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal em concurso material com o artigo 288, caput, do Código Penal, porque, no dia 05 de setembro de 2015, por volta das 12h00min, na Rua Cel. Teófilo Leme, Lavapés, nº 0, nesta cidade e Comarca, as acusadas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, com destreza, para si, uma carteira, que continha um cartão bancário Bradesco, um cartão de crédito Bancred, um cartão do Convênio de Saúde Santa Casa, uma carteira Nacional de Habilitação, ambos em nome da vítima, e o valor de R$ 1.000,00 pertencente à R.V.T.P. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem, em decisão assim fundamentada: 



    Ora, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias não destoa do praticado nesta Corte de que "havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 



    [...]



    No mais, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência autorizam a manutenção do paciente no regime mais gravoso, em que pese ao quantum total de pena. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a pena-base restou fixada acima do mínimo legal exclusivamente em razão da existência de duas qualificadoras. Todavia, utilizar-se de qualificadora sobressalente para exasperar a pena-base viola diametralmente o princípio da legalidade, na medida em que a qualificadora não constitui nenhuma circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal; e (b) O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, com fulcro no artigo 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que, como já exposto acima, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal devem ser reconhecidas como favoráveis à Paciente, de tal sorte que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão no capítulo relativo à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em razão do déficit de fundamentação (error in procedendo), para que nova decisão seja proferida em respeito aos critérios legais e constitucionais, fixando-se a pena-base no mínimo legal e o regime inicial de cumprimento de pena no aberto ou, subsidiariamente, no semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    À paciente, condenada a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, foi estipulado o regime inicial fechado, por ter subtraído uma carteira, que continha um cartão bancário Bradesco, um cartão de crédito Bancred, um cartão do Convênio de Saúde Santa Casa, uma carteira Nacional de Habilitação, ambos em nome da vítima, e o valor de R$ 1.000,00. 



    As instâncias antecedentes não apontaram elementos aptos a justificar o excessivo agravamento do regime prisional. Embora a acusada seja reincidente, o regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, tendo em vista a natureza da conduta imputada. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: Súmula 269 do STJ; HC 194028, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021; RHC 118658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para fixar à paciente, no tocante à Ação Penal 0004301-28.2016.8.26.0099, em trâmite junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista/SP, o regime inicial semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente